Tribunal: TRF3
Processo: 6014311-78.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1018/1197)

6014311-78.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROPOSTA DE ACORDO E PEDIDO DE SUSPENSÃO PREJUDICADOS. TERMO INICIAL E DE CESSAÇÃO CONSECTÁRIOS.

- Inexistente aceitação expressa pela autora da proposta de acordo elaborada pelo INSS, fica ela prejudicada.

- Considerando que o Plenário do C. STF julgou o recurso extraordinário 870.947, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária, prejudicado está o pedido de suspensão do presente feito até aquele julgamento.

- Seria de se fixar o termo inicial do benefício na data da citação, em observância à Súmula n. 576 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fim de evitar a reformatio in pejus, mantém-se a r. sentença que fixou o termo inicial em março de 2019, alguns dias antes da citação.

- Fixado o termo de cessação para o auxílio-doença deferido neste feito em 120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta decisão, caso não requerida a prorrogação (e deferida) do benefício antes do término do prazo em questão.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelações da autora e do INSS parcialmente providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6014311-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELEN SIMONE PEREIRA RABELO

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA TEREZINHA DA SILVA - SP269674-N

APELADO: ELEN SIMONE PEREIRA RABELO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: SILVIA TEREZINHA DA SILVA - SP269674-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6014311-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELEN SIMONE PEREIRA RABELO

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA TEREZINHA DA SILVA - SP269674-N

APELADO: ELEN SIMONE PEREIRA RABELO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: SILVIA TEREZINHA DA SILVA - SP269674-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu a conceder auxílio-doença à autora desde a data do início da incapacidade fixada na perícia, a saber, 01.03.19, com juros de mora pela lei 11960/09 e correção monetária pelo IPCA. O INSS foi condenado em honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Foi concedida a tutela provisória. Sem reexame necessário.

Em suas razões de inconformismo, a autora requer a fixação do termo inicial do benefício na data da cessação, do termo de cessação em um ano ou mais da concessão e a majoração da verba honorária.

Apela o INSS e propõe acordo para a fixação dos juros de mora e correção monetária na forma da lei 11960/09. Rejeitado o acordo, pede o recebimento do apelo no duplo efeito, a suspensão do feito até julgamento do RE 870947. Subsidiariamente, requer a fixação da correção monetária nos termos da lei 11960/09 e suscita o prequestionamento.

Com contrarrazões da autora em que deixa de se manifestar sobre a proposta de acordo do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6014311-78.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELEN SIMONE PEREIRA RABELO

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA TEREZINHA DA SILVA - SP269674-N

APELADO: ELEN SIMONE PEREIRA RABELO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: SILVIA TEREZINHA DA SILVA - SP269674-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DO CASO DOS AUTOS

Não havendo insurgência em relação ao meritum causae, passo a apreciação dos pontos impugnados no apelo.

DUPLO EFEITO

Com o presente julgamento, fica prejudicado o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito.

PROPOSTA DE ACORDO

Inexistente aceitação expressa pela autora da proposta de acordo elaborada pelo INSS, fica ela prejudicada.

PEDIDO DE SUSPENSÃO

Considerando que o Plenário do C. STF julgou o recurso extraordinário 870.947, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária, prejudicado está o pedido de suspensão do presente feito.

TERMO INICIAL

O laudo pericial médico 93320456 constatou que a autora é portadora de artrose e tendinopatia em quadril direito, osteodiscoartrose da coluna lommbossacra, síndrome do túnel do carpo bilateral e varizes em membros inferiores e apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho, fixando a data de início da incapacidade em março de 2019, a teor da resposta ao quesito 12, b, elaborado pelo INSS.

Ainda, em resposta ao quesito 11, formulado pela autora, o perito afirmou que o prazo de recuperação seria de quatro meses. Confira-se:

“11. Há possibilidade de recuperação total da autora? Sim ou não. Em quanto tempo?

R. Deve ser avaliada pericialmente em quatro meses.”

Com efeito, seria de se fixar o termo inicial do benefício na data da citação, em 18.04.19 (fl. 67, id 93320464), em observância à Súmula n. 576 do Superior Tribunal de Justiça, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

Todavia, a fim de evitar a reformatio in pejus, mantém-se a r. sentença que fixou o termo inicial em março de 2019.

Vale ressaltar que não é possível retroagir o termo inicial do benefício à data da cessação, haja vista que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar incapacidade àquela época.

TERMO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Conforme os §§ 8o e 9o, do art. 60, da Lei n. 8213/91, com redação dada pela Lei n. 13.457/17:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

Por seu turno, na hipótese da necessidade de reabilitação do segurado, dispõe o art. 62 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.457/17, que:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

Sendo assim, fixo o termo de cessação para o auxílio-doença deferido neste feito em 120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta decisão, caso não requerida a prorrogação (e deferida) do benefício antes do término do prazo em questão.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento suscitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autora para fixar o termo de cessação do benefício em 120 dias contados da publicação desta decisão, caso não requerida a prorrogação do benefício antes do término do prazo em questão e dou parcial provimento à apelação do INSS para ajustar os critérios de incidência da correção monetária, estabelecidos os honorários de advogado na forma acima fundamentada.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROPOSTA DE ACORDO E PEDIDO DE SUSPENSÃO PREJUDICADOS. TERMO INICIAL E DE CESSAÇÃO CONSECTÁRIOS.

- Inexistente aceitação expressa pela autora da proposta de acordo elaborada pelo INSS, fica ela prejudicada.

- Considerando que o Plenário do C. STF julgou o recurso extraordinário 870.947, reconhecendo a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária, prejudicado está o pedido de suspensão do presente feito até aquele julgamento.

- Seria de se fixar o termo inicial do benefício na data da citação, em observância à Súmula n. 576 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fim de evitar a reformatio in pejus, mantém-se a r. sentença que fixou o termo inicial em março de 2019, alguns dias antes da citação.

- Fixado o termo de cessação para o auxílio-doença deferido neste feito em 120 (cento e vinte) dias contados da publicação desta decisão, caso não requerida a prorrogação (e deferida) do benefício antes do término do prazo em questão.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelações da autora e do INSS parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.